Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
penal. processo penal. INJÚRIA RACIAL. autoria e materialidade Comprovadas. Dolo ESPECÍFICO CONFIGURADO. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve a ofensora responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. Não cabe o perdão judicial a que alude o § 1o do art. 140 do Código Penal, se comprovado que as ofensas propaladas pela acusada à vítima não constituíram retorsão imediata, na medida em que a ofendida não iniciou a discussão.
3. O perdão judicial, na hipótese de retorsão imediata, requer ofensas proporcionais no que toca ao nível de gravidade, tanto é verdade que tem como substrato a desproporcionalidade da aplicação da pena, tendo em vista que o acusado já foi penalizado com as consequências do fato. Se a retorsão consiste em injúria preconceituosa, não há proporcionalidade, o que a descaracteriza.
4. Recurso conhecido e provido.